Tribunal: TJBA
Processo: 8012584-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012584-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDINEI ANDRE CUSTODIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. BENEFICIÁRIO DO INSS COM RENDA LÍQUIDA INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO. SUFICIÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DESPESAS PROCESSUAIS QUE COMPROMETEM A SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por beneficiário do INSS contra decisão interlocutória que deferiu apenas parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, limitando-o à redução de 90% das custas processuais iniciais e ao parcelamento do saldo em dez vezes, condicionando a regular tramitação do feito ao pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça ao agravante, aposentado que aufere rendimentos líquidos inferiores a um salário mínimo e meio, à luz dos documentos apresentados e do regime legal de presunção de hipossuficiência aplicável às pessoas naturais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça é direito fundamental assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, regulamentado pelos arts. 98 a 100 do Código de Processo Civil, devendo ser concedida à parte que comprove a insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

4.
Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, salvo se houver prova idônea em sentido contrário, o que não se verificou no caso em apreço.

5.
O agravante apresentou documentação suficiente para comprovar a hipossuficiência, incluindo extrato de benefício previdenciário demonstrando percepção líquida de R$ 1.129,60, carteira de trabalho e certidões negativas de imposto de renda referentes aos últimos três exercícios.

6.
A ausência de determinados documentos solicitados pelo juízo a quo (como faturas de serviços públicos) não afasta, por si só, a presunção legal, mormente quando outros elementos idôneos atestam a renda mínima do requerente.

7.
O patrocínio por advogado particular não obsta, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, conforme dispõe o art. 99, § 4º, do CPC.

8.
O indeferimento integral do benefício com base em exigência documental excessiva e sem a devida consideração da situação econômica demonstrada compromete o direito constitucional de acesso à justiça.

9.
A urgência e o perigo de dano se evidenciam na possibilidade de cancelamento da distribuição da ação originária, por descumprimento de obrigação financeira incompatível com a realidade econômica do agravante.

10.
A gratuidade da justiça pode ser revogada a qualquer tempo, caso sobrevenham provas de alteração da condição financeira do beneficiário, nos termos do art. 100 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento: “A pessoa natural que aufere renda líquida inferior a um salário mínimo e meio e apresenta documentação idônea faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI 8031762-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 04.09.2024; TJ-BA, AI 8036641-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 06.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Agravo de Instrumento nº 8012584-74.2025.8.05.0000
, oriundo do Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes de Trabalho de Camaçari, em que é Agravante
VALDINEI ANDRÉ CUSTÓDIO DOS SANTOS
e Agravada
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de Votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala de Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04